Tribunal: TJES
Processo: 0002373-39.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-39.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO FRANCELINO BRANDAO NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002373-39.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO FRANCELINO BRANDAO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão que se põe é se podemos considerar o tipo qualificado do roubo mediante emprego de arma de fogo como autônomo em relação ao crime de porte de arma de fogo. Havendo separação entre os desígnios inerentes aos crimes praticados, não é possível cogitar-se a absorção de um tipo pelo outro. Nesse sentido, TJES; APCr 0011275-36.2019.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 02/12/2020; DJES 14/12/2020.

2. O Recorrente nasceu em 12/10/2004, de modo que à época dos fatos (21/08/2023) contava 18 (dezoito) anos de idade, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

3. Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, como bem trazido pela Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça há muito segue a mesma orientação, baseada na assertiva de que “[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (STJ; HC 419.238/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

4. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002373-39.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO FRANCELINO BRANDAO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO PEDRO FRANCELINO BRANDÃO NEVES em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 14, caput, da lei 10.826/06, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento de pena fixada em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu a absolvição dos crimes, sob a alegação de ausência de provas, ou, a absolvição do crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ante a aplicação do princípio da consunção. De forma subsidiária, requereu o redimensionamento das penas-bases a seu mínimo legal; o afastamento das causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas; aplicação da atenuante referente à menoridade relativa; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 20h, no bairro Nossa Senhora da Glória, próximo à Viação Itapemirim, nesta cidade, o denunciado João Pedro Francelino Brandão Neves, em concurso com pessoas ainda não qualificadas, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Carlos Alberto Pereira de Paulo, com emprego de violência exercida por meio de arma de fogo, conforme Boletim de Atendimento nº 52105864 (fls. 22 do Id nº 3017184), auto de apreensão de fls. 15/16 (do Id nº 30171815), bem como demais elementos de informação coligidos aos autos. O presente caderno investigativo revela, também, que nas mesmas circunstâncias, na rodovia BR-101, Zona Rural, Guarapari/ES, o denunciado João Pedro Francelino Brandão Neves, portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Materialidades e autoria comprovadas pelos Boletim de Atendimento nº 52105864 (fls. 22 do Id nº 3017184), auto de apreensão de fls. 15/16 (do Id nº 30171815), Auto de Apreensão de fls. 14 do ID. 30400744 e pela prova oral produzida na instrução processual, como destaco:

VÍTIMA CARLOS ALBERTO PEREIRA DE PAULO: eu fui abordado próxima viação Itapemirim por dois elementos,
o carona estava armado, me rendeu e disse que seu reagisse me daria um tiro; o que me abordou entrou no meu carro e o outro ficou na moto; eu estava com uma amiga no veículo, ela foi rendida também; eu e ela tivemos que deitar no chão, a arma ficou virada para mim; eu estava parado com o veículo quando essa dupla chegou e abordou; eu fui puxado pelo braço e forçado a sair do carro, com a arma eu fiquei paralisado; levaram meu celular, meu documento, dinheiro na carteira
; eu não sei a direção que tomaram; fui eu que acionei a polícia; logo a seguir veio um motoboy e eu usei o celular dele pra ligar a polícia; eu fui pra Delegacia fazer a ocorrência e quando eu cheguei em casa o motoboy me ligou e disse que o carro tinha sido recuperado em Guarapari, mas o carro tinha sido batido; o carro foi restituído, mas está batido; eu não tenho seguro, o prejuízo foi de 15mil reais, e eu não tenho como pagar; eu não recuperei o dinheiro nem celular; tinha 200 reais na carteira e o celular custava 2mil reais; fiquei sabendo que houve perseguição ao meu veículo e troca de tiro; o carro estava batido, teve que retirar de guincho; o assaltante estava de capacete, mas deu pra ver o rosto; tenho 85% de certeza de que é o réu;

TESTEMUNHA SGT/PMES ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS: recebemos informação do CPOSUL que esse
veículo tomado de assalto em Cachoeiro
e estava vindo para Guaraparí;
montamos um bloqueio em Guarapari e saimos em perseguição; ele não obedecia a ordem de parada; tentou ultrapassar um caminhão e caiu pra mata
; 3 veículos saíram do carro e empreenderam fuga;
tentamos abordá-los mas efetuaram disparos contra nós e precisamos revidar
; conseguimos prender o réu, que estava baleado; o réu assumiu que praticou o roubo em Cachoeiro e que
ele usava uma arma de fogo
; a arma de fogo foi encontrada em no interior do veículo; o réu foi levado para hospital em Vitória

TESTEMUNHA SD/PMES PATRICK JANIEL COSTA LOPES: nossa equipe estava em serviço em Guarapari e recebeu informação de roubo em Cachoeiro e o veículo vinha na BR101 sentido Guarapari; fizemos um bloqueio na BR101 e o veículo passou; conseguimos aproximar do veículo e demos ordem de parada, mas o
veículo tentou cortar um caminhão e saiu pro mato; tinha 3 pessoas no veículo
; saíram do veículo efetuando disparo; a guarnição revidou;
o réu foi baleado com um disparo na perna
; uma arma foi apreendida

INTERROGATÓRIO: eu não pratiquei os fatos; eu peguei o carro de carona para Vitória; o rapaz não quis parar, eu falei pra ele parar; não teve troca de tiro; eu fui baleado; a arma não era minha, estava no carro; não conheço a pessoa que dirigia o carro, peguei uma carona para ir pra Vitória, a pessoa chamava Gustavo de Tal; não pratiquei o roubo;

Verifica-se, portanto, que o conjunto das provas não favorece a tese defensiva, sobretudo diante do reconhecimento realizado pela vítima.

A questão que se põe é se podemos considerar o tipo qualificado do roubo mediante emprego de arma de fogo como autônomo em relação ao crime de porte de arma de fogo. Quanto a essa questão, o Juízo sentenciante fundamentou com precisão seu entendimento ao destacar que:

O crime de porte de arma é autônomo ao crime de roubo, eis que a arma foi
apreendida com o réu em outro município. O roubo foi praticado em Cachoeiro de
Itapemirim, mas a apreensão da arma se deu em Guarapari, ou seja, é certo que o
réu transportou a arma de fogo de um local para outro, desta forma, praticando a
elementar do tipo Penal acima mencionado [...]

Havendo separação entre os desígnios inerentes aos crimes praticados, não é possível cogitar-se a absorção de um tipo pelo outro. Nesse sentido, conforme precedente deste TJES trazido pela Procuradoria de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Porte
ilegal de arma. Princípio da consunção. Impossibilidade. Desígnios autônomos.
Corrupção de menores. Afastamento do concurso formal e material de crimes.
Crime continuado. Condenação mantida. Reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa. Recurso parcialmente provido. 1. Inobstante tenha sido
utilizada no roubo, a arma de fogo fora encontrada dois dias após o crime, na
residência do recorrente, ou seja, em contexto fático distinto. É dizer, portanto,
que
o objeto não foi utilizado apenas como mero instrumento da prática
do roubo e que a conduta ilícita de possuir arma de fogo de uso permitido não se
exauriu na subtração dos bens pertencentes
, permanecendo o recorrente com a
posse irregular da referida arma, na sua residência, em momento posterior,
afastando a pretendida consunção. 2.
Não resta dúvidas acerca do correto
conhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, já praticados mediante mais de uma ação,
diferentes contextos fáticos e desígnios autônomos
, conforme exposto. 3. [...] 5.
Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0011275-36.2019.8.08.0048; Rel. Des.
Willian Silva; Julg. 02/12/2020; DJES 14/12/2020)

Passando à dosimetria das penas, verifico que para o crime de roubo o Juízo assim a fundamentou:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): a) culpabilidade: é normal do tipo; b) antecedentes: o réu e tecnicamente primário; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade do agente: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e) motivos: são inerentes a espécie delitiva; f)
circunstâncias
: são negativas, eis que o delito
praticado em concurso de agentes, fato não usado em outra fase da dosimetria do crime, sendo mais grave, motivo pelo qual a pena deve ser maior, consta ainda que após o roubo o réu e os comparsas tiraram o veículo deste município e ensejaram a perseguição pela BR 101, não acatando a ordem de parada, causando acidente automobilístico e disparados de arma de fogo conta a polícia que revidou, gerando grande perigo de dano
; Circunstância negativa; g)
consequências
: são negativas, eis que o resultou em prejuízo de mais de R$ 15.000,00 com a colisão do veículo da vítima que por não ter seguro e não ter condições de pagar o dano está com o veículo inabilitado para uso, fato este fora da linha de desdobrando do delito que serve para aumentar a pena do réu; Circunstância negativa; h) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a conduta delituosa.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativas do delito as
consequências e as circunstâncias
do crime. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 8 dias. Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP): não há atenuantes nem agravantes. O réu não confessou os fatos.

Causas especiais de aumento ou redução de pena: não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento do inciso I, §2º-A, do art. 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada em 2/3, conforme já fundamentado no bojo desta decisão, fixando-a em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Pena: torno a reprimenda definitiva em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Verifica-se que o Juízo atendeu às determinações legais e jurisprudenciais quanto à fundamentação conferida às circunstâncias negativadas e à fração utilizada para incremento da pena.

No entanto, na segunda fase, deixou de observar a atenuante de menoridade relativa. O Recorrente nasceu em 12/10/2004, de modo que à época dos fatos
(21/08/2023) contava 18 (dezoito) anos de idade, fazendo
jus à atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Assim, fazendo incidir a fração de 1/6 sobre a pena base e atento ao limite do mínimo legal, apuro a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, a
causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não foi utilizada, tendo o juízo se valido da pluralidade de agentes (devidamente comprovada acima) para fins de exasperação da pena base.

Quanto à causa de aumento do uso de arma de fogo, restou anteriormente comprovado o emprego e o porte da arma, devidamente apreendida pelos policiais e submetida aos exames pertinentes pela autoridade policial. Sua conjugação com o crime de porte de arma de fogo já foi devidamente enfrentada neste voto.

Assim, valendo-me da fração de 2/3, devidamente justificada na sentença, fixo a pena definitiva em
8 anos e 4 meses de reclusão e 800 oitocentos dias multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Para o crime de porte de arma de fogo:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): a) culpabilidade: é normal do tipo; b) antecedentes: é tecnicamente primário; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f) circunstâncias: não há provas suficientes para averiguar os motivos e circunstâncias do crime exteriores ao tipo penal; g) consequências: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima.

Considerando que as circunstâncias judiciais são neutras ou favoráveis ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal em: 02 (dois) anos de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP): não atenuantes nem agravantes.

Causas especiais de aumento ou redução de pena: não havendo causas de aumento ou diminuição mantenho a pena acima.

Pena: 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, como bem trazido pela Procuradoria de Justiça, o
Superior Tribunal de Justiça há muito segue a mesma orientação, baseada na
assertiva de que “[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos
para a segregação preventiva” (STJ; HC 419.238/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Jorge Mussi;
Julg. 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e fixar a pena final do Recorrente em 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 810 (oitocentos e dez) dias multa, fixados na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.